Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722912-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA RECORRIDOS: CRISTIANE REGINA DE PAULA ANTUNES, HUMBERTO RAMOS ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de corretagem é regulado pelos artigos 722 a 729 do Código Civil, e impõe ao contratado obrigação de resultado, e, sendo assim, somente é exigível quando o corretor aproxima comprovador e vendedor e o negócio de compra e venda é concretizado, o que não ocorreu na espécie. 2. Apelação conhecida e não provida. Preliminares arguidas nas contrarrazões não conhecidas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 722, 725 e 726, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento do direito de receber a comissão de corretagem. Aduz estarem presentes os requisitos legais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC como paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 722, 725 e 726, todos do Código Civil, bem como quanto ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “analisando-se o contexto fático probatório dos autos, evidencia-se que não houve a prestação do serviço de aproximação entre vendedor e comprador e o encaminhamento da transação imobiliária por parte do Apelante” (ID 28905039 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010